Tribunal: TJDFT
Processo: 0741354-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0741354-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO SOUZA DOS SANTOS IMPETRANTE: BRENDA FERREIRA SILVA AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por BRENDA FERREIRA SILVA em favor de EDUARDO SOUZA DOS SANTOS, preso em flagrante, EM 26/09/2024, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, conforme auto de prisão em flagrante lavrado pela Vigésima Delegacia de Polícia (Num. 64564432 – Pág. 27/30) e distribuído à Primeira Vara de Entorpecentes do DF sob o no 0741748-58.2024, tendo o MM Juiz de Direito Substituto em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia- NAC, na audiência de custódia realizada em 28/09/2024, homologou o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. Assevera a Impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, em especial “o decreto preventivo não apontou elementos concretos que demonstrem receio de perigo gerado pela liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão” (Num. 64564430 – Pág. 3). Afirma que imputar, por si só, ao Paciente o delito previsto no artigo 33 da Lei de Antidrogas, “não justifica a privação cautelar da liberdade, pois não foram extrapolados os limites do tipo penal” (Num. 64564430 – Pág. 3). Defende que o Paciente é possui residência fixa, exerce trabalho lícito, além de ser réu primário e possuir bons antecedentes, o que denota a ausência de periculosidade e que não há risco concreto à ordem pública. Defende ainda que, “nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a prisão pode ser substituída por outras medidas cautelares, quando adequadas, como no caso em apreço” (Num. 64564430 – Pág. 3). Por fim, pede a concessão de liminar “que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” e, no mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem vindicada. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que se encontram presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em específico os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O MM Juiz a quo na decisão vergastada, após afirmar que o auto de prisão em flagrante do ora Paciente não apresenta qualquer ilegalidade, pelo que deixou de relaxá-la, e, após analisar os elementos concretos dos autos, entendeu estarem presentes os requisitos para a manutenção cautelar do indiciado. De fato, pelo relato da Autoridade Policial constante da Ocorrência Policial, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo certo que foi o ora Paciente preso em flagrante em posse dos seguintes objetos: “14 (quatorze) porções de substância semelhante à cocaína, 2 (duas) porções de substância semelhante ao “crack”, 15 (quinze) comprimidos de Rohypnol, 1 (uma) balança de precisão, R$ 15,00 em dinheiro fracionado – além de 1 (uma) faca com resquícios de substância semelhante ao “crack’”. Tudo corroborado pela oitiva de testemunhas e Auto de Apresentação e Apreensão, bem como pelo Laudo de Exame Preliminar confeccionado pelo Instituto de Criminalística, o que demonstra a materialidade e os indícios de autoria. Dessa forma, não há que se falar que o MM Juiz se lastreou em meras ilações e muito menos que não existem motivos concretos para manter o decreto prisional em comento. Nesse sentido, foi que trilhou o ilustre Magistrado na audiência de custódia realizada, tendo ele bem fundamentado seu decisum nos seguintes termos, in verbis: “A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos policiais miliares DANILO e MÁRIO JÚNIO, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo conteúdo do laudo de perícia criminal no entorpecente aprendido. De acordo com os elementos informativos, os policiais militares estavam em patrulhamento na Praça 3, Comercial do Setor Sul, Gama/DF, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando o autuado EDUARDO, ao visualizar a viatura, começou a empreender fuga. No entanto, pouco tempo depois, os militares lograram êxito em abordar o autuado, o qual estava na posse de 16 porões de Cocaína, 15 comprimidos de Rohypnol, 1 balança de precisão, pequena quantia em espécie e uma faca com resquício de drogas. A prisão preventiva do autuado, portanto, é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, não obstante o autuado seja primário e portador de bons antecedentes, a prisão preventiva deve ser decretada em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada, sobretudo, na natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas. De acordo com o relato dos policiais, assim que visualizou a viatura, o autuado empreendeu fuga e, após ser abordado, com ele foi encontrada quantidade expressiva de substâncias entorpecentes. A difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio. Cito o seguinte aresto: “3. As circunstâncias fáticas apontam para situação mais complexa, envolvendo a possível atuação de outros agentes, numa rede sofisticada de traficância, o que não autoriza o livramento do paciente, nesse momento investigativo. 4. A traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. 5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos, não logrando a defesa em fazer prova de que o paciente tem ocupação lícita. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1680693, 07098973920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado” (Num. 64564432 – Pág. 53/54). Nesse diapasão, estando patente a gravidade do delito imputado ao Paciente, há a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e por ser o crime que lhe é imputado passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Igualmente, a alegação de primariedade do Acusado, residência e trabalho fixos não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, como bem constou da decisão atacada, “as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado”. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Jesuino Rissato, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 29 de setembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial